Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRAMINUTA. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO). DEVIDA. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos com a resposta do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. A limitação das consignações em folha de pagamento do servidor público está prevista no art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
2.1. No presente caso, mostra-se plausível a pretensão de que os descontos efetuados em folha de pagamento como contraprestação de empréstimos contraídos junto ao banco agravado sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos obrigatórios previstos no artigo 3o do Decreto 28.195/07, uma vez que os documentos demonstram que os descontos estão ultrapassando o referido percentual.
3. Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na contracorrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.